Tribunal: TJDFT
Processo: 0731417-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0731417-89.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALAN GOMES DE SOUZA IMPETRANTE: SILA ROBERTO DOS SANTOS COELHO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado SILA ROBERTO DOS SANTOS COELHO em favor de ALAN GOMES DE SOUZA, pleiteando: i) o trancamento da Ação Penal n. 0707865-74.2022.8.07.0007, em curso na 2a Vara Criminal de Taguatinga, na qual esse fora denunciado por incurso no artigo 288, caput, e artigo 155, §4o, incisos II e IV, todos do Código Penal, em razão da inépcia da denúncia e ausência de justa causa para ação penal, nos termos do artigo 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal; ii) a revogação da prisão preventiva. Sustenta o impetrante a inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta de cada agente na suposta associação criminosa, assim como no crime de furto qualificado, o que prejudica o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. Alega a ausência de justa causa para a ação penal por atipicidade material do crime de associação criminosa, porquanto a investigação não deixa clara a estabilidade e permanência do grupo, nem comprova quais são as funções de cada pessoa. Aduz que a única fundamentação utilizada pelo Parquet para imaginar uma estabilidade do grupo é a existência de outros inquéritos em aberto, o que é inadmissível, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Afirma a ausência de justa causa para a ação penal em relação ao crime de furto mediante fraude, pois não existem indícios mínimos de sua ocorrência. Salienta que o MM. Juiz, ao decretar a prisão preventiva do paciente, utilizou-se de argumentos genéricos da gravidade do delito e fez um exercício de futurologia ao prever que o paciente, caso fosse posto em liberdade, voltaria a delinquir. Defende a possibilidade da imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Em liminar, requer o trancamento da Ação Penal 0707865-74.2022.8.07.0007 e a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor de ALAN GOMES DE SOUZA, e subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula na denúncia. Narra com clareza e precisão os fatos imputados ao paciente, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso e salvo melhor juízo, preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Ademais, o exame dos documentos juntados aos autos se confunde com o mérito da imputação e depende da incursão do feito na fase probatória. Em relação à prisão preventiva, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (arts. 312 do CPP), como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. A decisão que a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada: Por seu turno, o fundamento da prisão cautelar se consubstancia na garantia da ordem pública, ameaçada pela especial periculosidade dos representados, revelada pelo modo de execução do crime e; pelo risco concreto e atual da reiteração delitiva. Com efeito, extrai-se dos autos que os acusados se associaram para a prática de furto em caixa eletrônico mediante fraude. Para tanto eles introduziam dispositivo em caixas eletrônicos para reter os cartões das vítimas. Na sequência, um dos integrantes do grupo se aproximava da vítima e a orientava a contatar a instituição financeira por meio de número telefônico por eles afixados previamente naqueles dispositivos. De posse dos dados e senhas fornecidos pela vítima à falsa central de atendimento, os acusados realizavam transações bancárias espúrias nas contas bancárias das vítimas. Como se nota, os acusados elaboraram sofisticado plano para subtrair quantias de contas bancárias, cuja estrutura contava inclusive com falsa central de atendimento, circunstância está que incrementa substancialmente as chances de êxito na empreitada criminosa, na medida em que incuti na vítima a sensação de que, efetivamente, realizava tratativas com a própria instituição financeira. Não bastasse isso, segundo o Ministério Público, os acusados são apontados como autores em outras 07 (sete) ações penais em trâmites no TJDFT (o 071792-90/22, 0717326- 91/22, 0708358-51/22, 0708360-21/22, 0707865-74/22, 0703387-02/22 e 0704706-44/22), todas elas pela prática de furto e com emprego do mesmo modo de agir. Tal constatação, evidencia que eles reiteram em práticas delitivas e, via de consequência, ameaçam a tranqüilidade social. O que reforça meu convencimento neste particular é o fato de três dias após o fato aqui noticiado, os acusados foram presos em flagrante pela prática de novo crime, conforme relatório de ID 125985715). A conjugação desses fatos aponta no sentido de que os acusados desafiam a paz social e certamente acreditam na impunidade e desacredita na repressão criminal, daí porque a segregação cautelar se mostra indispensável para assegurar a tranquilidade social e para resguardar a credibilidade da justiça. Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), na medida em que as intervenções estatais já infligidas aos acusados não surtiram o efeito esperado, tanto que eles voltaram a se envolver em condutas delitivas, demonstrativo mais do que suficiente de que não se emendaram e continuam a praticar conduta censurada. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador